Tribunal: TJMT
Processo: 1005976-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005976-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (REU), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (TERCEIRO INTERESSADO), REMILSON PAULO DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY SILVA NATIVIDADE - CPF: 032.793.541-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO C/C.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 121, §2o, I, III E IV; ART. 121, §2o, I, III E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP E ART. 2o DA LEI No 12.850/2013] –

INOBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 316 DO CPP REQUESTADA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR REAVALIADA E MANTIDA PELO JUÍZO A QUO EM
14 DE ABRIL DE 2021
– TERMO NÃO PEREMPTÓRIO –

PRECEDENTES DO STJ

[AGRG 580.323] – EXCESSO INJUSTIFICADO DO PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS, COMPLEXIDADE

DA CAUSA E SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO SARS-COV-2 – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA –

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – FEITO QUE AGUARDA CITAÇÃO POR EDITAL

DE CORRÉU –

AUSÊNCIA

DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DO PEDIDO – LEGALIDADE DA

SEGREGAÇÃO DO PACIENTE AVALIADA EM WRIT PRECEDENTE [No 1000805-55.2020.8.11.0000] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGADA.”

Proferida a decisão de revisão da necessidade da prisão cautelar, o pedido de relaxamento da segregação por violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP, não comporta amparo.

A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores presentes nos autos, como a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a paralisação parcial das atividades judiciais durante a pandemia, autorizam a eventual dilatação da ortodoxia processual por período superior ao previsto em lei.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em writ anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedidos, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOANILTO DA SILVA LEITE, qualificado, que nos autos no. 0032590-57.2019.8.11.0042 – (Cód. 11649962), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz o impetrante, que o paciente teve a prisão temporária e busca domiciliar decretadas na data de 29.11.2019, com o objetivo de colher provas acerca do homicídio em desfavor da vítima Weslley da Silva Natividade, permanecendo preso até a data de 29.12.2019.

Em decorrência da análise do pedido de prisão preventiva ter sido postergada, o paciente fora colocado em liberdade, contudo, ressalta que houve o decreto de prisão preventiva em 22.01.2020.

Argumenta que, mesmo não tendo se furtado as autoridades e demonstrando não ter participação no evento ilícito, foi denunciado por suposta incursão aos delitos capitulados no art. 121, §2°, inc. I, III e IV, do Código Penal c/c. art. 121, §2°, inc. I, III e IV, do Código Penal c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal c/c. o art. 2° da Lei n° 12.850/2013 c/c art. 69 do Código Penal.

Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) excesso de prazo na reanálise da prisão, porquanto ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da última decisão que manteve a prisão preventiva, incorrendo em pretensa violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 2) excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução processual, 3) ausência de fundamentação e dos requisitos para a decretação de prisão preventiva, 4) existência de predicados pessoais do paciente e 5) aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Salienta que:
“(...)que foi violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na medida em que o Juízo não revisou a necessidade da prisão após 90 (noventa) dias, a contar da última decisão que manteve a prisão preventiva.”(Sic.)
Assevera que:
“(...) nesse caso em debate, a última vez que o Magistrado analisou a prisão fora na data de 07/05/2020.
”(Sic.)

Destaca ser: “(...)
clarividente que a revisão prisional, a cada 90 (noventa) dias, é um dever do órgão emissor da decisão que decreta a prisão preventiva, e não faculdade, isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que a justifiquem
.”(Sic.)

Sobreleva que: “(...)
não é razoável que o processo permaneça paralisado por mais de 60 (sessenta) dias, sobretudo, quando estamos tratando de réu preso
.”(Sic.)

Informa ainda, a ocorrência do excesso injustificado do prazo na instrução processual, enfatizando que: “(...)
o paciente teve a prisão decretada em 24/03/2020, tendo apresentado defesa preliminar em dezembro de 2020, oportunidade em que pleiteou a revogação da prisão preventiva
.”(Sic.) E que: “(...)
não obstante, o paciente teve sua prisão preventiva cumprida em 28/12/2020 e, até o momento o pleito acima citado não fora apreciado, tampouco, fora designada audiência de instrução
.”(Sic.)

Assevera, ainda, que não foi exarada fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do paciente, destacando que “...
o Magistrado ‘a quo’ cita apenas os artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, firmando seu convencimento apenas nos indícios de autoria e participação, deixando de trazer elementos concretos sobre a necessidade da prisão, sobretudo, no que se refere à ordem pública ...”, como também “... não trouxe elementos capazes de afastar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
”.

Com base nesses argumentos, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente responda à ação penal em liberdade, sem prejuízo de aplicação de qualquer outra medida alternativa a prisão. Juntou documentos (Id. 82872450 a 82872470)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.83265459) as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.84453959) a liminar foi indeferida (Id. 84637962).

Em seguida, o impetrante peticionou postulando a reconsideração da decisão monocrática, argumentando que ao tempo em que reanalisada a prisão preventiva pela Autoridade Coatora, já havia sido perpetrada a ilegalidade aventada por ofensa ao artigo 316, do Código de Processo Penal persistindo, ainda, a ausência de previsão para o início da instrução criminal, ocasionando constrangimento ilegal por excesso de prazo. O pedido de reconsideração, restou indeferido por esta Relatoria.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem na ementa assim sintetizada: (Id.86044491)

“HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, §2o, I, III E IV; ART. 121, §2o, I, III E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP, E ART. 2o DA LEI No 12.850/2013) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGA INOBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 316 DO CPP – PLEITO PREJUDICADO – CUSTÓDIA CAUTELAR RECENTEMENTE REAVALIADA E MANTIDA PELO JUÍZO A QUO – EVENTUAL ATRASO NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO, TAMPOUCO IMEDIATA COLOCAÇÃO DO CUSTODIADO EM LIBERDADE (STJ – AGRG 580.323/RS) – SUSCITA EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA – COMPLEXIDADE DA CAUSA E SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS CONTRIBUÍRAM PARA O ATRASO DA MARCHA PROCESSUAL – DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ NÃO CONFIGURADA – ANDAMENTO PROCESSUAL ENCONTRA-SE DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – FEITO QUE AGUARDA CITAÇÃO POR EDITAL DO CORRÉU – SUSTENTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDO – LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE JÁ AVALIADA NOS AUTOS DO HC No 1000805-55.2020.8.11.0000 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício de JOANILTO DA SILVA LEITE, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Acerca da revisão da manutenção da prisão preventiva, é de sabença que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CPP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Para a adequada análise acerca do alegado excesso de prazo na reanálise da prisão, constam das informações prestadas pela Autoridade Coatora:

“[...]
Sobre o processo específico saliento que este magistrado proferiu decisão recente (dia 14 de abril de 2021) mantendo a prisão preventiva dos réus, incluindo Joanilto da Silva Leite
,
fundamentada na garantida da ordem pública, haja vista a confissão de partícipe no crime e os fortes indícios de organização criminosa denominada “comando vermelho”, cujos integrantes são réus reincidentes em crimes graves e que causam grande temor na região onde habitam/atuam, necessitando medidas mais enérgicas por parte do Estado -Juiz, salvo melhor juízo desta nobre Câmara Criminal Julgadora.
Impende anotar que o Ministério Público ofertou denúncia através da aludida ação penal contra 07 (sete) pessoas e a ação ainda está na fase inicial, uma vez que não foi possível citar todos os réus até o presente momento, tendo este Juízo determinado a citação do corréu Beacil Lopes do Nascimento Neto por meio de edital, atendendo ao pleito ministerial formulado em meados de fevereiro do corrente ano. Ressalta -se que após o cumprimento da ordem de prisão preventiva não houve nenhuma alteração processual que ao meu sentir, possibilite a revogação da prisão preventiva dos réus, bem como as circunstâncias da pandemia do novo-corona vírus que chegaram de surpresa impactaram sobremaneira na boa marcha processual dos autos físicos que, somente voltaram a tramitar normalmente após a migração para o Processo Judicial Eletrônico – Pje.

Por fim, cumpre informar que este magistrado tem se pautado nas decisões dos Colendos Tribunais Superiores, no sentido de que a inobservância do prazo nonagesimal para revisão periódica d a prisão cautelar prevista no artigo 316, § único, do Código de Processo Penal não conduz à revogação automática da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STF que transcrevo abaixo: “À luz desta compreensão jurisprudencial, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao estabelecer que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, o dispositivo não determina a revogação da prisão preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente. Mais ainda: o parágrafo único do artigo 316 não fala em prorrogação da prisão preventiva, não determina a renovação do título cautelar. Apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial. Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão a cada 90 dias não produz o efeito automático da soltura, porquanto esta, à luz do caput, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer do tempo (SL 1395 MC Ref/SP, j.15/10/2020).” [...]”(Negritou-se)

In casu,
observa-se que o Magistrado reanalisou a prisão preventiva do paciente, cujo teor da decisão transcrevo,
in verbis
:

“[...]Vistos, etc.

Trata-se de analisar pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face dos denunciados Joanilto da Silva Leite, Alexandre Soares de Lima, Caio Andreoni Lima Locatelli e Jonas Ferreira da Rosa, argumentando ausência de revisão periódica da decisão, bem como a ausência de fatos novos/contemporâneos apresentados pelo magistrado, requerendo, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público proferiu parecer pelo indeferimento ante a gravidade do delito imputado, ressaltando que o periculum libertatis sobressai aos predicados pessoais, e, que os pressupostos da prisão preventiva continuam presentes, quais sejam, prova da materialidade e indícios de autoria, além da gravidade concreta do crime, fatos estes que abalam a sociedade (ordem pública), não tendo ocorrido nenhuma alteração da situação fática após a decretação da prisão, bem como salienta que os réus são, em tese, integrantes de organização criminosa denominada comando vermelho, o que atesta suas periculosidades.

Eis o que merecia relatar. Decido:

Primeiramente, como já passou o prazo de 90 (noventa) dias que foi decretada a prisão preventiva dos acusados, entendo prudente apreciar os pleitos dos acusados Joanilto da Silva, Alexandre Soares, Caio Andreonni e Jonas Ferreira juntamente com a revisão da prisão preventiva dos demais réus Ittalo Matheus, Remilson Paulo e Beacil Lopes, em observação ao que determina o artigo 316, § único, do Código de Processo Penal.

É cediço que a segregação cautelar é medida de exceção, porém ela se impõe necessária quando presentes razões que a recomendam, como é o caso em apreço que restou demonstrado que os réus soltos poderão retornar às práticas delitivas, demonstrando ainda evidências de que, se colocado em liberdade antes do julgamento criminal poderá fragilizar a garantia da ordem pública ou até mesmo colocá-la em risco (fundado receio da prática de novos delitos), haja vista suas extensas fichas criminais, inclusive com condenações criminais, e isso também legitima a adoção da medida prisional acautelatória, persistindo assim a contemporaneidade que está relacionada ao perigo social que os acusados apresentam em liberdade.

Ademais, observa-se através da confissão de ALEXANDRE, que não se preocupa muito em deixar transparecer o intuito de todos, qual seja, de aplicar punição aqueles que acreditavam ter furtado a casa do "disciplina" do Bairro (ITALLO, vulgo "Verdinho"), dando inclusive detalhes do cometimento do crime, e corrigindo a fala de CAIO que nega os fatos, ao dizer que todos agrediram as vítimas, também com pauladas, somente retirando o envolvimento de terceiro que acompanhava a vítima e seu primo nas agressões à Weslley.

Por outro lado, cumpre ressaltar que as condições pessoais favoráveis não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade, desde que presentes nos autos outros elementos que recomendem a custódia cautelar, como no caso em apreço, haja vista que os réus, em tese, aliaram-se à facção criminosa e continuaram praticando crime, conforme consta no relatório policial, demonstrando suas propensões aos atos delitivos e a ineficiência da aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I E IV, CP) – PRISÃO PREVENTIVA – 1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA NO CASO – MEDIDA EXTREMA DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE NECESSÁRIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. É imperativa a manutenção da custódia preventiva, quando a decisão do juízo a quo, encontra respaldo nas circunstâncias do caso, a evidenciar, in concreto, a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se o modus operandi do delito.

2. Não é apta, per si, a presença de predicados pessoais favoráveis do paciente, para revogar a custódia cautelar, quando presente, ao menos, um dos requisitos do art. 312, CPP, autorizando-a” (HC 65245/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016).

Desse modo, forçoso concluir que a liberdade dos réus constituirá mais uma ameaça à sociedade, pois, tudo indica que prosseguirá na execução de atos delituosos, estimulado não só pela aparente impunidade, mas também e principalmente, por sua personalidade deformada, aparentemente evidenciada da conduta que nestes lhe são irrogadas e dos antecedentes maculados, o que deve ser reprimido para evitar que a sociedade fique, ainda mais, refém da criminalidade.

À propósito, segue decisões jurisprudenciais do Egrégio TJMT, in verbis:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da prisão preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos. Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT). O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT).” (N.U 1001919-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE EVIDENCIADO - REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADA A ORDEM. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva. Ordem denegada.” (N.U 1001253-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

No que se refere ao suposto excesso de prazo para a formação da culpa, entendo que tal argumento não procede, pois deve ser considerado a suspensão dos atos processuais em razão da pandemia causada pela Covid-19.

E mais, registre que não há prazo peremptório fixado na lei penal para o término da instrução processual, assim se ultrapassados os 90 (noventa) dias para conclusão da instrução do processo com réu preso, por si só, não enseja a colocação dos acusados em liberdade, automaticamente, por suposto excesso de prazo.

Oportuno registrar que foram denunciadas 07 pessoas, sendo que um dos réus não foi encontrado para ser citado, situação que dificulta o bom andamento mais célere desta ação penal.

Consigne-se que os 90 (noventa) dias trata de uma estimativa de diárias para conclusão da instrução, mas que podem ser excedidas, seguramente na jurisprudência pátria, quando há circunstâncias excepcionais que é exatamente o cenário dos autos, cuja demora na conclusão não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, que vem diuturnamente imprimindo esforços na marcha processual contínua, logo a segregação do acusado não configura constrangimento ilegal.

Ante o exposto e considerando os fundamentos das decisões que decretou a custódia preventiva e ainda verificando que não houve nenhum fato novo demonstrando que as medidas cautelares substitutivas da prisão serão suficientes para acautelar o meio social,
indefiro
o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados
Joanilto da Silva Leite
, Alexandre Soares de Lima, Caio Andreoni Lima Locatelli e Jonas Ferreira da Rosa para mantê-los segregados para garantia da ordem pública, bem como
mantenho
a prisão preventiva dos outros acusados Ittalo Matheus Ribeiro, Remilson Paulo de Queiroz e Beacil Lopes do Nascimento Neto em observação ao que determina o artigo 316, § único, do Código de Processo Penal.[...]”(Negritou-se)

De antemão, destaca-se a prejudicialidade do fundamento jurídico relativo ao suposto descumprimento do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, pois, diante da efetiva reavaliação da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, quando da recente decisão proferida em 14 de abril de 2021, que manteve a prisão que lhe foi imposta, restou esta causa de pedir superada.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Com efeito, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. (...) Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia

cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade da humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual retro citada. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Nesse diapasão, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado”. (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

E ainda, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL – PANDEMIA COVID-19 – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REVISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – CUSTÓDIA CAUTELAR REVISTA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Proferida a decisão de revisão da necessidade da prisão cautelar, o pedido de relaxamento da segregação por violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP fica prejudicado
. [...] (N.U 1021928-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)”(Negritou-se)

Quanto o excesso injustificado de prazo, é de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento. A propósito:

Destarte, o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Outrossim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não resta evidenciado.

O caso vertente, a eventual demora não defluí de indolência judiciária, mas sim, da complexidade do feito, que conta com 07 (sete) denunciados, acusados da suposta prática de um homicídio qualificado e uma tentativa de homicídio qualificado, respectivamente; além de, em tese,

integrarem organização criminosa, situação que aliada a ocorrência de acontecimentos totalmente imprevisível, decorrente da pandemia provocada pelo
Sars-Cov-2
, o qual ensejou a suspensão dos atos processuais e fechamento dos prédios forenses, interferindo no regular andamento do feito.

Situação que, a questão retrata, ao revés do que sustenta a defesa, genuína hipótese de força maior, com energia justificante para influir em prazos, rotinas e providências tomadas fora
da estrita ortodoxia processual, por conta, repisa-se, do quadro pandêmico que expressa excepcionalidade universal.

Portanto, neste momento, não se pode atribuir incúria ao Estado-Juiz pelo eventual atraso no deslinde da causa, vez que, trata-se de situação excepcionalíssima, que foge ao controle dos órgãos jurisdicionais, os quais vem adotando medidas emergenciais visando impulsionar os atos processuais na medida que as circunstâncias exigem, especialmente porque o feito encontra-se aguardando a citação do corréu Beacil Lopes do Nascimento Neto, por meio de edital.

A propósito, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“[...] Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional Conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores, a contagem dos prazos processuais não se faz de forma individualizada, mas englobadamente. A eventual demora no encerramento da instrução que se constitui em constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética, mas, sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, o que não ocorre no presente caso”. (N.U 1016572-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Assim, constata-se que, ao menos por ora, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento do feito, porquanto, não restou caracterizada indolência judiciária apta a amparar o pleito do impetrante.

Avançando no tema, no que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, bem como a possibilidade aplicação de medidas cautelares diversas, registro que o decreto constritivo já foi exaustivamente examinado pela C. Segunda Câmara Criminal em 04/03/2020, sobrevindo a denegação da ordem que transcrevo:

“[...]Número Único
: 1000805-55.2020.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]

Relator:

Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[
RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JOANILTO DA SILVA LEITE
- CPF: 002.835.561-02 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (PACIENTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (TERCEIRO INTERESSADO), REMILSON PAULO DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY SILVA NATIVIDADE - CPF: 032.793.541-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VIA IMPRÓPRIA – TESE DE AUSÊNCIA DO REQUISITOS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS
ART. 312 DO CPP
– GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE CONDUZIU A VÍTIMA DE CARRO ATÉ A PRESENÇA DOS SEUS ALGOZES PARA SER EXECUTADO – FACCIONADOS DO COMANDO VERMELHO (CV) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 TJ/MT – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HABEAS CORPUS DENEGADO.

É na instrução criminal o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do paciente, sendo, por isso, o habeas corpus, a princípio, a via imprópria para suscitar a tese de negativa de autoria delitiva.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante de seu suposto envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”.

Logo, à ausência de notícia de alteração da situação fática dos autos,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade
” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

Com efeito, “
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA – 17.12.2018).

Ressalto, ainda, o seguinte aresto deste Eg. Tribunal:

“[...]
Se os pedidos de inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, já foram, outrora, analisados por esta Câmara Criminal em outro Habeas Corpus, há evidente reiteração de pedido, que acarreta o indeferimento liminar do writ
.” (HC no1012393-30.2018.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 10/12/2018)

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal, inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de JOANILTO DA SILVA LEITE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021